Tribunal: STF
Processo: Rcl 49323
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Johny da Silva Militão formalizou reclamação em que aponta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    Em síntese, busca o autor o que se segue:
    (…) o imediato acesso do Reclamante aos documentos carreados a todos os processos e procedimentos investigativos relacionados a denominada OPERAÇÃO TAMOIOS, principalmente aos processos n.ºs 5088019-87.2021.4.02.5101, 5063145-09.2019.4.02.5101 e 5092904-47.2021.4.02.5101.
    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 
    A autoridade reclamada, ao prestar informações nos presentes autos, esclareceu o seguinte:
    A D. Defesa de JOHNY DA SILVA MILITÃO requereu acesso aos autos da medida cautelar 5081054-93.2021.4.02.5101, tendo este Juízo deferido, em 01/09 /2021, inicialmente o acesso à referida cautelar, bem como aos autos de n. 5063141- 69.2019.4.02.5101 (inquérito policial) e 5087996-44.2021.4.02.5101 (busca e apreensão), eis que já haviam sido integralmente cumpridas as determinações lançadas nos referidos procedimentos de autuação nº 5063141-69.2019.4.02.5101 e 5087996- 44.2021.4.02.5101 motivo pelo qual não havia óbice a que o acesso vindicado pelas DD. , Defesas fosse concedido. 
    Em relação aos autos nº 50880198720214025101 e 5063145-09.2019.4.02.5101, havia diligências cujo cumprimento ainda não havia sido documentado e cuja publicidade viria a frustrar o quanto almejado, motivo pelo qual foi mantida a restrição de acesso ao teor destes procedimentos. 
    Em relação ao procedimento registrado sob o nº 5092904-47.2021.4.02.5101, seu teor não diz respeito aos investigados, de modo que a restrição de acesso aos referidos autos ainda seria necessária para preservação do sigilo das pessoas investigadas e das apurações em curso. 
    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade  (Reclamação n. 35.563-AgR, Ministro Luiz Fux.).
    Ademais, observo que o entendimento adotado pela autoridade reclamada não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que, em diversos precedentes, entendeu não existir desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 quando o acesso aos autos pelo defensor for indeferido em razão de diligências ainda em andamento (Rcl 48.695/PE, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski :
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 
    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (Rcl n. 47.109-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 14.6.2021). 
    Em suma: ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    3. Ante o quadro, nego seguimento à presente reclamação.
    4. Publique-se.
Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator